Tribunal: TCU
Processo: 016.028/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia acerca de possíveis irregularidades nas titularidades de contas do Fundeb e inobservância do princípio da conta única e exclusiva referentes aos Governos Estaduais

Inteiro teor:
Acórdão 2212/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 53 e 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 234, 235 e 236 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia, para, no mérito, considerá-la prejudicada, retirar a chancela de sigilo aposta aos autos, exceto quanto à autoria da denúncia, e determinar o apensamento definitivo deste processo ao TC Processo 017.948/2024-0 , dando ciência ao denunciante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.028/2024-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Governo do Distrito Federal; Governo do Estado da Bahia; Governo do Estado da Paraíba; Governo do Estado de Alagoas; Governo do Estado de Goiás; Governo do Estado de Mato Grosso; Governo do Estado de Minas Gerais; Governo do Estado de Rondônia; Governo do Estado de Roraima; Governo do Estado de Santa Catarina; Governo do Estado de São Paulo; Governo do Estado de Sergipe; Governo do Estado do Acre; Governo do Estado do Amapá; Governo do Estado do Amazonas; Governo do Estado do Ceará; Governo do Estado do Espírito Santo; Governo do Estado do Maranhão; Governo do Estado do Mato Grosso do Sul; Governo do Estado do Pará; Governo do Estado do Paraná; Governo do Estado do Piauí; Governo do Estado do Rio de Janeiro; Governo do Estado do Rio Grande do Norte; Governo do Estado do Rio Grande do Sul; Governo do Estado do Tocantins. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.